Tribunal: CARF
Processo: 10580.731854/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando o lançamento, considerado em conjunto com seus anexos e com o Relatório Fiscal, apresenta a identificação do sujeito passivo, a discriminação dos fatos geradores, das bases de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos períodos abrangidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A individualização nominal dos contribuintes individuais e de suas remunerações em relatório próprio supre eventual alegação de falta de detalhamento no Auto. Inexistente cerceamento de defesa quando oportunizada a manifestação do contribuinte após a juntada de relatório complementar.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CONFUSÃO INEXISTENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias decorre da efetiva prestação de serviços remunerados, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de declarar informações em GFIP. A omissão declaratória constitui infração acessória e elemento indiciário para a atuação fiscal, não caracterizando confusão entre obrigações nem bis in idem, quando a exigência recai sobre o tributo devido em razão de fato gerador distinto da penalidade acessória.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HIERARQUIA DAS LEIS. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
A multa de ofício aplicada com fundamento em lei formal não afronta a hierarquia das normas. Tratando-se, contudo, de fato gerador ocorrido antes da vigência da Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da retroatividade benigna, devendo a penalidade relativa à obrigação principal ser limitada a 20%.
VALORES LANÇADOS. RELATÓRIO FISCAL E DISCRIMINATIVO DE DÉBITO. DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais inconsistências iniciais entre o Relatório Fiscal e o Discriminativo de Débito não maculam o lançamento quando a autoridade julgadora de 1a instância procede à revisão dos valores e promove os ajustes cabíveis, julgando a impugnação procedente em parte. Remanesce crédito tributário certo e líquido quando os valores mantidos estão claramente individualizados por competência, inexistindo duplicidade ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731854/2010-91
ACÓRDÃO
2002-010.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADICAO S/A CREDITO IMOBILIARIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando o lançamento, considerado
em conjunto com seus anexos e com o Relatório Fiscal, apresenta a
identificação do sujeito passivo, a discriminação dos fatos geradores, das
bases de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos períodos abrangidos,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A
individualização nominal dos contribuintes individuais e de suas
remunerações em relatório próprio supre eventual alegação de falta de
detalhamento no Auto. Inexistente cerceamento de defesa quando
oportunizada a manifestação do contribuinte após a juntada de relatório
complementar.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CONFUSÃO
INEXISTENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias decorre da
efetiva prestação de serviços remunerados, independentemente do
cumprimento da obrigação acessória de declarar informações em GFIP. A
omissão declaratória constitui infração acessória e elemento indiciário para
a atuação fiscal, não caracterizando confusão entre obrigações nem bis in
idem, quando a exigência recai sobre o tributo devido em razão de fato
gerador distinto da penalidade acessória.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HIERARQUIA DAS LEIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
A multa de ofício aplicada com fundamento em lei formal não afronta a
hierarquia das normas. Tratando-se, contudo, de fato gerador ocorrido
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731854/2010-91
2
antes da vigência da Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da
retroatividade benigna, devendo a penalidade relativa à obrigação
principal ser limitada a 20%.
VALORES LANÇADOS. RELATÓRIO FISCAL E DISCRIMINATIVO DE DÉBITO.
DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais inconsistências iniciais entre o Relatório Fiscal e o Discriminativo
de Débito não maculam o lançamento quando a autoridade julgadora de 1a
instância procede à revisão dos valores e promove os ajustes cabíveis,
julgando a impugnação procedente em parte. Remanesce crédito tributário
certo e líquido quando os valores mantidos estão claramente
individualizados por competência, inexistindo duplicidade ou prejuízo ao
exercício da ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para adequar a multa de ofício
relativa à obrigação principal ao limite de 20%, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 37.308.981-3 (fls. 1.029/1.030) foi lavrado em 23/11/2010,
imputando à contribuinte omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias relativas a
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731854/2010-91
3
segurados contribuintes individuais, em razão da não declaração das respectivas remunerações
em GFIP. A autuação fundamentou-se nos arts. 21, §2o, e 32, IV, da Lei no 8.212/1991, c/c art. 225
do Decreto no 3.048/1999.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.008 a 1.029) em 22/12/2010,
arguindo (i) nulidade do Auto de Infração por ausência de indicação dos fatos geradores e dos
contribuintes individuais supostamente omitidos; (ii) cerceamento do direito de defesa, em razão
da entrega extemporânea e insuficiente do Relatório Fiscal; (iii) erro de direito e de
enquadramento legal, com confusão entre obrigação principal e acessória; e (iv) impossibilidade
de convalidação do vício, diante do prejuízo já consumado ao exercício da defesa.
O Acórdão no 15-41.685 (fls. 1.006 a 1.009), proferido pela DRJ/SDR, julgou a
impugnação procedente em parte, excluindo parcela reduzida do crédito (R$ 1.362,74), mas
mantendo a exigência principal no valor de R$ 18.892,13, com acréscimos legais:
(fl. 1.006) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
MULTA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. BENEFÍCIO. RETROAÇÃO.
Quando a nova lei cominar penalidade menos severa que a vigente à época do
fato gerador, deve a norma retroagir em benefício do contribuinte.
REMUNERAÇÃO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE OU A MAIOR.
Deve ser retificado o débito quando constatado o lançamento em duplicidade ou
a maior de remuneração.
A decisão afastou as alegações de nulidade, entendendo suficiente a descrição do
lançamento, apesar das falhas apontadas quanto à individualização dos fatos geradores.
Cientificada do acórdão em 13/09/2017, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1.029 a 1.065), reiterando as nulidades do lançamento, com ênfase:
(i) na ausência de indicação concreta dos fatos geradores;
(ii) no cerceamento do direito de defesa, em razão da entrega tardia e insuficiente
do Relatório Fiscal; e
(iii) na impossibilidade de manutenção do crédito diante de erro de direito e vícios
formais insanáveis.
É o Relatório.

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731854/2010-91
4
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A contribuinte foi cientificada do acórdão de 1a instância em 13/09/2017 e que,
sendo 12/10/2017 feriado nacional, o termo final recaiu em 13/10/2017 (fl. 1.028), data em que o
recurso foi apresentado, razão pela qual é tempestivo.
2. Não indicação dos fatos geradores no Auto de Infração.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de que o lançamento não indicou, de forma individualizada e precisa, os fatos
geradores que teriam dado origem à exigência tributária.
Alega que o Auto se limitou a apontar valores globais por competência, sem
identificar os contribuintes individuais supostamente omitidos, as remunerações consideradas ou
a origem concreta das diferenças apuradas, o que inviabilizou o exercício pleno do direito de
defesa. Tal omissão, segundo o recorrente, configura violação direta aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, tornando o
lançamento insanavelmente nulo (fl. 1.033).
A Recorrente aponta, ainda, nulidade do lançamento em razão de erro na
fundamentação jurídica adotada pela autoridade fiscal. Sustenta que a ausência de clareza quanto
ao enquadramento legal da infração e à natureza das exigências formuladas comprometeu a
compreensão do lançamento e, por consequência, o exercício do contraditório.
Afirma que a fundamentação apresentada não permite identificar com precisão
qual conduta teria sido imputada à contribuinte, nem quais dispositivos legais teriam sido
efetivamente violados, o que acarreta prejuízo direto à ampla defesa (fl. 1.036).
Quanto a “ofensa à Constituição Federal, art. 50, LV”, vale lembrar que não cabem
alegações de inconstitucionalidade neste Conselho (Súmula CARF n. 2).
Especificamente sobre a falta de clareza, e quanto ao fato de que o Auto apontou
valores globais por competência, sem identificar os contribuintes individuais, estou de acordo com
a 1a instância:
(fl. 1.015) 10. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa,
registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório garantidos ao
impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos legais
previstos, como, e, sobretudo, pela própria materialização do lançamento do
crédito, extensa e pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos,
anexos e Relatório Fiscal, fls. 01 a 187 e 294 a 999, com a qualificação do autuado,
discriminação clara dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo
apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731854/2010-91
5
referem os documentos analisados e que serviram de base para o levantamento,
dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os
procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula. Cumpre-se, assim, o que dispõem o art. 37, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999,
e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
11. Argúi o Impugnante o cerceamento de defesa, pois o AI ou seus anexos não
indicariam quais prestadores de serviços haveriam sido omitidos na GFIP,
limitando-se a apontar os valores supostamente não declarados e a contribuição
respectiva devida, por competência. Contudo, o Relatório de Lançamentos (RL)
traz, nominalmente, os contribuintes individuais, com a respectiva remuneração,
cujos salários de contribuição não foram declarados em GFIP por competência.
12. Quanto à entrega do Relatório de Lançamento em 13/12/2010, isso não
acarretou prejuízo à Autuada, tendo em vista que os autos foram baixados em
diligência e foi reaberto o prazo de defesa para a Impugnante, transcorrendo-o,
entretanto, in albis.
13. Ao contrário do que afirma o impugnante, o Relatório Fiscal informa que os
levantamentos foram apurados através dos recibos de pagamentos a autônomos,
os quais foram juntados aos autos às fls. 59/187.
14. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
Deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, posto que o procedimento
fiscal observou integralmente o contraditório e a ampla defesa. Ademais, o Relatório de
Lançamentos individualizou nominalmente os contribuintes individuais e suas remunerações,
suprindo eventual ausência de detalhamento no Auto. Já a entrega do relatório em 13/12/2010
não causou prejuízo, uma vez que os autos foram baixados em diligência e reaberto o prazo de
defesa, que teria transcorrido sem manifestação do contribuinte.
3. Confusão entre Obrigação Principal e Obrigação Acessória. Bis in idem.
O Recurso Voluntário sustenta que a autuação incorreu em erro de direito ao
confundir obrigação principal com obrigação acessória. Argumenta que a fiscalização teria
fundamentado a exigência de contribuição previdenciária — obrigação principal — a partir de
suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de declaração em GFIP.
Tal confusão, segundo a Recorrente, conduz à indevida caracterização do fato gerador e à
imposição de exigências cumulativas sobre a mesma conduta, configurando hipótese de bis in
idem, vedada pelo ordenamento jurídico.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731854/2010-91
6
A alegação não procede. A obrigação principal relativa às contribuições
previdenciárias decorre da efetiva prestação de serviços remunerados por contribuintes
individuais, fato gerador definido em lei, independentemente do cumprimento ou não das
obrigações acessórias correlatas.
A ausência de declaração em GFIP não constitui, por si só, o fato gerador da
contribuição, mas configura infração acessória que impede ou dificulta a fiscalização, legitimando
a atuação da autoridade fiscal para apuração do tributo devido por outros meios.
No caso, a exigência não se funda no descumprimento da obrigação acessória, mas
na constatação da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, sendo a omissão em
GFIP apenas elemento indiciário utilizado para identificar a insuficiência ou ausência de
recolhimento. Inexiste, portanto, confusão entre obrigação principal e acessória, tampouco bis in
idem, uma vez que não há dupla exigência sancionatória sobre a mesma conduta, mas cobrança
do tributo devido em razão de fato gerador distinto da penalidade eventualmente aplicável pelo
descumprimento declaratório.
4. Erro na fundamentação legal quanto à multa aplicada.
A Recorrente também impugna a multa aplicada, alegando erro na fundamentação
legal adotada pela autoridade fiscal. Sustenta que a penalidade foi exigida com base em normas
infralegais ou em dispositivos inadequados, em afronta à hierarquia das leis. Defende, ainda, que,
diante da existência de mais de um regime sancionatório possível, deveria ter sido aplicada a
norma mais favorável ao contribuinte, em observância aos princípios da legalidade estrita e da
segurança jurídica.
A alegação não prospera nos termos em que foi deduzida. A multa aplicada
encontra respaldo em lei formal, tendo sido exigida com fundamento no art. 35-A da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, ambos com a redação
conferida pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009,
não se verificando aplicação de norma infralegal nem afronta à hierarquia das leis.
Contudo, tratando-se de fato gerador ocorrido em 12/2007, anterior à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da retroatividade benigna. Nessa hipótese,
incide a Súmula CARF no 196, segundo a qual, em relação à multa por descumprimento de
obrigação principal, deve ser efetuado o cotejo entre o regime sancionatório anterior e o
posterior, sendo a penalidade limitada a 20%, razão pela qual a multa aplicada deve ser ajustada
nesse limite, por força do caráter vinculante da Súmula.
5. Inconsistência dos valores constantes no relatório fiscal e no Discriminativo de
Débito. Duplicidade do lançamento.
No tocante aos valores exigidos, o Recurso Voluntário aponta inconsistências entre
os montantes indicados no Relatório Fiscal e aqueles constantes do Discriminativo de Débito que
acompanha o Auto de Infração. Alega que tais divergências impedem a verificação da correção do
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.194 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731854/2010-91
7
crédito tributário constituído e reforçam a ausência de clareza quanto à formação da base de
cálculo, comprometendo a confiabilidade do lançamento e a possibilidade de impugnação
específica dos valores exigidos (fl. 1.054). No mesmo sentido, sustenta a Recorrente a ocorrência
de duplicidade de lançamento, ao afirmar que determinados valores já teriam sido objeto de
exigência anterior ou considerados em outras apurações fiscais, o que configuraria cobrança em
duplicidade sobre os mesmos fatos e competências (fl. 1.062).
A Recorrente sustenta que as contribuições previdenciárias objeto da autuação
foram efetivamente recolhidas, por competência, inexistindo qualquer diferença a ser exigida.
Argumenta que os valores apontados pela fiscalização não representam falta de pagamento, mas
decorrem de equívocos na interpretação dos dados declarados, razão pela qual o crédito
tributário seria inexigível (fl. 1.055 a 1.063).
As alegações não merecem acolhida. Conforme consignado no acórdão recorrido, a
autoridade julgadora de 1a instância procedeu à análise crítica dos valores exigidos, promovendo
os ajustes que entendeu cabíveis, tanto que a impugnação foi julgada procedente em parte, com a
exclusão de parcela do crédito originalmente lançado. Tal atuação evidencia que eventuais
inconsistências iniciais sobre esse tema, inclusive aquelas que poderiam dar margem à alegação
de duplicidade, foram devidamente examinadas e saneadas no âmbito da instância de origem.
Remanesce, assim, crédito tributário certo e líquido, com valores claramente
individualizados por competência no Discriminativo de Débito, permitindo a verificação da base de
cálculo, das alíquotas aplicadas e do montante exigido, não se configurando prejuízo ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para adequar a multa de ofício relativa à obrigação principal ao limite de 20%,
nos termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1073
DF CARF MF
Original